Tribunal: TJES
Processo: 0007548-06.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007548-06.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGENS ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

1.
Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa.

1.1. A pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, em sua redação antiga), prescreve em 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP), sendo certo que a denúncia foi recebida em 31/07/2017, e a sentença foi proferida em 16/08/2024, e não foi interposto recurso pelo Ministério Público Estadual.

1.2. Desse modo, transcorrido o prazo de 03 (três) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição, com a extinção da punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

2. Recurso defensivo prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa. Precedente do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, e por igual votação, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007548-06.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGENS ROSA DA SILVA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por

REGENS ROSA DA SILVA
,
contra sentença (id 10474375) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
lesão corporal, contra companheira
(art. 129, § 9º, do CP, em sua redação antiga), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (id 10860753), a defesa pretende a absolvição do réu, por ausência de provas, ou a desclassificação do delito de lesão corporal, para contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), o afastamento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), e a aplicação da causa de diminuição de pena, pela violenta emoção após injusta provocação (art. 129, § 4º, do CP), bem como, a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 30 de novembro de 2016, no bairro Santa Cruz, em Aracruz-ES, a vítima ROZANE DA CONCEIÇÃO SILVA, foi até a casa do seu ex-companheiro, o acusado REGENS, para perguntar o motivo pelo qual ele teria vendido o seu saxofone.

Chegando ao local, o réu já aguardava a ofendida na porta da residência, e quando ela se aproximou, desferiu um golpe com uma vassoura, além de dar um soco e segurar o seu pescoço, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em análise
d
os autos, v
erifico a ocorrência da prescrição
retroativa
, que pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, conforme pacífico entendimento do STJ, a exemplo do pedido de extensão no AgRg no HC n. 811.049/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/11/2024
, DJe de 19/11/2024.

No caso, a pena imposta de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, prescreve em 03 (três) anos, na forma do art. 109, inciso VI, do CP.

Verifico, ainda, que o fato ocorreu em 30/11/2016, a denúncia foi recebida em 31/07/2017 (fls. 100/100-verso) e a sentença foi proferida em 16/08/2024 (id 10474375), sendo certo que o Ministério Público Estadual não apresentou recurso.

Desse modo, tenho que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu o prazo de 03 (três) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
, a ocorrência da prescrição retroativa, do crime de lesão corporal, contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, em sua redação antiga) extinguindo a punibilidade do réu
REGENS ROSA DA SILVA
,

na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso do acusado. (TJES – 2ª Câmara Criminal - Apelação nº 0038969-62.2013.8.08.0024;
Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida
;
Julg. 20/07/2022
; DJES 01/08/2022)

Fixo, ainda, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator e
RECONHEÇO
, a ocorrência da prescrição retroativa, do crime de lesão corporal, contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, em sua redação antiga) extinguindo a punibilidade do réu
REGENS ROSA DA SILVA
,

na forma do art. 107, inciso IV, do CP.